Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000820-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MARIA HELENA BOTELHO CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 707.806.251-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE

NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, MANTENDO A DECISÃO DO JUÍZO A QUO – DECISÃO PROFERIDA POR ANALOGIA À TESE FIRMADA NO IRDR 85560/2016 – POSSIBILIDADE CORROBORADA POR TESE FIRMADA PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE CAUSA COMPLEXA E NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – ALEGAÇÃO QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há ilegalidade na decisão que, por analogia à tese do IRDR 85560/2016, determinou o encaminhamento do feito para processamento e julgamento pelo

Juizado Especial da Fazenda Pública, porquanto homenageia a Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, além de refletir o entendimento do STJ e respeitar a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A Lei no 12.153/09 estabeleceu que o valor (sessenta salários mínimos) e a matéria (aquelas que não constem no § 1o do seu artigo 2o) são os pressupostos para que a ação seja considerada de menor complexidade, nos termos do artigo 98 da CRFB/88, e sujeite-se à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo que a eventual necessidade de realização de perícia, ainda que complexa, não afasta a competência do Sistema dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Maria Helena Botelho Cordeiro de Oliveira
em face da decisão monocrática que

negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo de piso, a qual reconheceu de ofício a Incompetência absoluta da Vara de Fazenda Pública e declinou a Competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, sob os fundamentos de que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, sendo este o único critério que define a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Alega a agravante que a causa em questão versa sobre cobrança de créditos trabalhistas em face do Município de Cuiabá
.

Argumenta, outrossim, que se trata de causa complexa, que demanda realização de perícia técnica especializada, para aferir cálculos de rescisão trabalhista e que este é um procedimento incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Pede, portanto, seja provido o Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, que requer a reformar da decisão do Juízo de 1o Grau

no sentido de manter a competência da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, evitando o deslocamento da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública. (Id. 7904605).

Contrarrazões do Município de Cuiabá, pelo desprovimento do Agravo Interno (Id. 8287687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
Maria Helena Botelho Cordeiro de Oliveira
,
em face da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento que

negou provimento ao recurso e, por conseguinte não suspendeu a eficácia da decisão que, nos autos da Ação de Cobrança, o Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá declinou a competência para apreciação do feito em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá,
em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.

In casu,
tem-se que a Recorrente pretende não só a rediscussão da causa, mas uma análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Pois bem.

Conforme o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016, deste eg. Tribunal, é de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

À propósito:

“PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR -
AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009
- NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da

Lei n. 12.153/2009.
(TJMT, IncResDemRept 85560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)”

Convém ressaltar que a matéria apresentada é singela e não demanda qualquer complexidade e/ou dilação probatória complexa, bem como que o
quantum
devido pode ser encontrado pela elaboração de meros cálculos aritméticos, de forma que é possível liquidar o valor devido, impondo sustentar a competência do Juizado da Fazenda Pública, eis que o valor dado à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, sendo, portanto, o critério definidor da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Desta forma, tendo a parte autora estimado o valor de R$10.000,00 (dez mil) reais, incluindo-se o montante no âmbito de atribuição do Juizado Especial, diante da singeleza da matéria, bem como dos meros cálculos aritméticos necessários, deve ser mantida a decisão que reconheceu a incompetência da Vara da Fazenda Pública, em favor do Juizado Especial.

Ademais, ainda que o valor da causa tenha se dado por estimativa em face da ausência de meros cálculos aritméticos, importante ressaltar que não é suficiente para afastar a competência do Juizado quando o pedido dependa de meros cálculos aritméticos para a constatação do proveito econômico pretendido, consoante os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1.
O art. 2o da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2.
A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
. Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010. 3. Agravo Regimental não provido
. (AgRg no AREsp 753.444/RJ - Rel. Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015). (Negritei).”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. SÚMULA 7/STJ. 1.
O STJ entende que o valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais. 2. (...). 3. Agravo não provido.
(AgRg no AREsp 384.682/SP - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Segunda Turma - julgado em 01/10/2013, DJe 07/10/2013). (Destaquei)”

À luz da Teoria dos Precedentes, fomentada na nova ótica processual, bem como sob a análise do caso em concreto, por se referir a demanda com valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, impõe-se a aplicação da tese jurídica estabelecida no IRDR supramencionado, remetendo os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

No mesmo sentido, colho decisório proferido pela Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida, quando do julgamento do Apelo n. 0040871-44.2015.8.11.0041:

DECISÃO MONOCRÁTICA

“RECURSO DE APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO -
DIFERENÇA REMUNERATÓRIA - CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR - VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA RECONHECIDA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
(APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO CÍVEL - PJE - No 0040871-44.2015.8.11.0041- COMARCA DE CUIABÁ – MT – Data do Julgamento 02/04/2019)”

Como se verifica, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta e, portanto, respeitada as exceções legais, devem ser encaminhados todos os feitos que se são inferiores ao teto estabelecido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática proferida, bem como a decisão do Juízo
a quo
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019